Tribunal: TJDFT
Processo: 0709706-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. RESERVA LEGAL NÃO ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão proferido na apelação contra sentença proferida em mandado de segurança.
2. O Distrito Federal alega que o acórdão é omisso e contraditório cerca da correta aplicação do Tema 456 do STF ao caso em exame, sustentando haver previsão de cobrança antecipada do ICMS na Lei Distrital n. 1.254/1996.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. (I) definir se o acórdão deixou de analisar dispositivos específicos da Lei Distrital n. 1.254/1996 que tratariam do aspecto temporal e material do fato gerador do ICMS; e (II) aferir se há contradição interna no julgado quanto à autorização legal para a cobrança antecipada do imposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a tese de que a Lei Distrital n. 1.254/1996 supre a exigência de lei em sentido estrito, conforme entendimento do STF no Tema 456.
6. Somente o vício interno pode ser questionado pela estreita via dos aclaratórios.
7. O mero inconformismo com o resultado do recurso não ampara a oposição de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. 2. A divergência entre o entendimento do recorrente e o decidido não configura contradição apta a justificar os embargos de declaração.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; e CPC, art. 1.026, § 2°.
Jurisprudência relevante citada: Tema 456 do STF; STJ, 2a Turma, EDcl-RMS 32946-RS, rel. Min. Mauro Campbell, j. 15.12.2015; e STJ, 3a Turma, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 3.5.2021.